Tribunal: STF
Processo: RE 224665
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Contribuição social sobre o lucro (L. 7.689/88):
constitucionalidade de sua instituição, fundada no art. l95, I, CF;
inconstitucionalidade, porém, de sua exigência sobre o lucro apurado
em 31.12.88, à vista do art. l95, § 6º, da Constituição (STF, RREE
146.733 e 138.284).